Tribunal: TJDFT
Processo: 0754562-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. A existência de outra ação penal em desfavor do recorrido pelos crimes de fuga e de embriaguez ao volante não impede o ajuizamento da queixa-crime pelo delito de dano qualificado pelo considerável prejuízo para a vítima, pois são crimes de natureza autônoma, que ostentam objetos jurídicos e momentos consumativos distintos, e submetem a ações penais de naturezas distintas, sendo os primeiros processos em ação penal pública e o último em ação penal privada.
2. Diante da independência das esferas, a ação de reparação por danos materiais ajuizada pela recorrente contra o recorrido não impede o processamento da ação penal, sob pena, inclusive, de impor-lhe a escolha por uma das vias, quando não há previsão legal neste sentido.
3. O caráter de ultima ratio do Direito Penal e a possibilidade da vítima buscar o ressarcimento do dano material na esfera cível não podem implicar no cerceamento do direito da ofendida de mover ação penal privada em hipótese que lhe é legalmente assegurado fazê-lo.
4. Recurso provido.